Tribunal: TJSP
Processo: 2045148-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiram os agravantes - Recurso desprovido.